Tribunal: TJDFT
Processo: 0707898-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEITADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NEGATIVA. RISCO AO RESULTADO UTIL DO PROCESSO OU DE DANO IRREPARÁVEL. PROBABILIDADE DO DIREITO. DEMONSTRAÇÃO. EXIGUIDADE PARA CUMPRIMENTO. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. REGULARIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Em sede de cognição sumária, própria do agravo de instrumento, deve-se afirmar legitimidade passiva da parte agravante, já que nos contratos coletivos de plano de saúde, a administradora de benefícios e a operadora de saúde são integrantes da mesma cadeia de fornecimento de serviços, respondendo solidariamente pelos danos causados ao consumidor.
2. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 1.1. Segundo o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 300, caput, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. 1.2. No caso dos autos, o laudo médico apresentado pela agravada aponta a gravidade do estado de saúde da agravada e a necessidade do medicamento.
3. Em relação à Agravante não há qualquer irreversibilidade da medida ou em iminente prejuízo, tendo em vista que na eventual hipótese de improcedência do pedido original, ela poderá cobrar da parte agravada as despesas realizadas.
4. No tocante à alegada exiguidade do prazo para cumprimento da medida, tal lapso mostra-se compatível com a urgência da medida.
5. A multa estabelecida na origem para o caso de descumprimento da decisão judicial mostrou-se suficiente e compatível com a obrigação perseguida pela parte autora/agravada, não havendo que se falar, por ora, em sua diminuição, tampouco em sua exclusão, tendo em vista a necessidade de se preservar a efetividade do decisum.
6. Recurso conhecido e desprovido.